Tribunal: TJMT
Processo: 0015039-59.2018.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015039-59.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE LUIS STEFFEN - CPF: 411.117.530-91 (APELADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPEC MISTA VALE DO SEPUTUBA LTDA - CNPJ: 14.937.767/0001-56 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3597-18 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECIDO PARCIALMENTE O RECURSO E NESTA DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINAR
– DIALETICIDADE - REJEITADA –
MÉRITO
– BAIXA DA HIPOTECA – QUITAÇÃO RECONHECIDA – OMISSÃO DO BANCO NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO DESPROVIDO.

Restando incontroverso nos autos a quitação do débito, imperiosa a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer, atinente ao levantamento do gravame incidente sobre a matrícula dos bens ofertados em garantia.

Nesse passo, como o valor dado à causa corresponde ao valor dos imóveis gravados, não há falar em arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, por ausência de amparo legal, notadamente porque fixados de acordo com o disposto no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, e, ainda, em consonância com o princípio da causalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0015039-59.2018.8.11.0055

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: JOSE LUIS STEFFEN E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,
MM. Juiz Marcos Terencio Agostinho Pires
, lançada nos autos da Ação de Cominatória de Obrigação de Fazer n.o 15039-59.2018.811.0055
(Código
287320
),
ajuizada por
JOSE LUIS STEFFEN
e
COOPERATIVA AGROPEC MISTA VALE DO SEPUTUBA LTDA
, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para determinar à instituição financeira que proceda ao levantamento das averbações lançadas nas matrículas no 27, 28, 10.798, 10.796 e 4.678 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, oferecidas em garantia hipotecária ao contrato no 96/00312-0 e aditivo no 96/70441-1, convertida para a cédula no 132.101.195, ou que entregue aos autores as respectivas cartas de anuência, no prazo de 15 (quinze) dias.

A sentença foi aditada por meio de embargos de declaração, que deferiu a expedição de alvarás de autorização para a baixa das hipotecas.

A título de sucumbência, condenou o apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

O apelante,
arguindo tese diversa ao que foi aventado na sentença, sustenta
que não há ilegalidade no ato, haja vista que não houve negativa para fornecer os documentos para a baixa de hipoteca, razão pela qual não há dano moral. Por outro lado, pugna pela inversão do ônus da prova, por entender que o autor possui maior capacidade para produzir os fatos constitutivas de seu direito, sendo que o recorrente comprovou cabalmente os seus fatos impeditivos.

Além disso, defende que não deve suportar os honorários de sucumbência, em consonância com o princípio da causalidade, pois não deu causa a propositura da ação, ou ainda que a sua fixação seja de forma equitativa. Forte nesses argumentos, pugna pela improcedência dos pedidos da inicial, invertendo-se o ônus da sucumbência (id. 34135955).

Posteriormente, o recorrente ratificou suas razões recursais em razão do acolhimento dos embargos de declaração, e defendeu a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência (id. 34135955).

As contrarrazões foram ofertadas pelos autores, ora apelados, suscitando a preliminar de não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade, e, no mérito pugna pelo desprovimento do recurso, com a fixação dos honorários recursais (id. 34135969).

O preparo foi recolhido (id. 34135957 - Pág. 1 e 2).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente
,
não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade
, tendo em vista que as razões exaradas no recurso de apelação interposto pela instituição financeira, embora aventar possível condenação por danos morais, o que, de fato, não guarda qualquer similaridade ao que foi firmado na sentença,
é possível extrair a insurgência quanto a obrigação que lhe foi imposta e a condenação quanto ao ônus sucumbencial
.

Quanto ao mérito, verifica-se que os ora apelados ajuizaram a Ação de Cominatória de Obrigação de Fazer em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, almejando a emissão de carta de quitação de operação de crédito, bem como a baixa/cancelamento das hipotecas, aditivos e averbações lançadas às margens das matrículas dos imóveis ofertados em garantia hipotecária, cujos pedidos forma julgados procedentes, ocasião que, em decorrência do acolhimento dos embargos de declaração, determinou-se a expedição dos respetivos alvarás para tal mister.

Por derradeiro, o banco, ora apelante, foi condenado pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sobrevindo a interposição do presente recurso.

Do exame dos documentos que instruem os autos, é incontroverso que os imóveis matriculados sob o no 27, 28, 4678, 10.796 e 10.798, do Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra, garantiram a negócio jurídico entabulado entre os litigantes, cuja dívida descrita por meio da Cédula de Crédito Rural, encontra-se devidamente quitada, conforme recibo de id. 34134964, já que confirmada pelo próprio apelante em sua defesa.

Desse modo, com extinção da obrigação, o banco não poderia se opor à liberação do gravame, mesmo assim, a resistência restou materializada nos autos consoante comprovante de quitação e notificação enviada solicitando o levantamento das hipotecas, sem qualquer resposta até a propositura da ação, conforme cópia dos e-mails e AR de id. 34134965 - Pág. 4 a 6, de modo que a sentença não merece reparo algum nesse tocante.

À proposito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL,
EXTINÇÃO DE HIPOTECA E CANCELAMENTO DE GRAVAME
– TEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – MATÉRIA DE DIREITO QUE INDEPENDE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA – PROVA INÚTIL E PROTELATÓRIA – CÉDULAS DEVIDAMENTE QUITADAS EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE UMA CÉDULA PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INSISTÊNCIA NA MANUTENÇÃO DE HIPOTECAS –
BAIXA NECESSÁRIA
– HONORÁRIOS QUE ATENDEM AOS REQUISITOS DO ART. 85, §2o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. 1- Ante a demonstração de prorrogação do prazo por Portaria deste Tribunal, o recurso deve ser conhecido, pois tempestivo. 2- “Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação das pretensões formuladas, o julgamento antecipado da lide se conforma com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa, inclusive porque o Juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 130 do estatuto processual vigente. 2. O princípio do contraditório pautado sob a forma da prevenção da decisão surpresa, destinando-se à preservação do pleno exercício do direito à defesa e a prevenir a violação à colaboração e ao diálogo jurídico estabelecido no ambiente processual, deve ser prestigiado como postulado inerente ao processo como método de resolução pública, justa e equilibrada dos litígios, não implicando violação ao postulado o julgamento antecipado da lide no estado em que o processo se encontra quando desnecessária dilação probatória e não agregado aos autos nenhum fato ou fundamento sobre os quais não ouvidas previamente as partes (CPC, arts. 9o e 10).” (TJ-DF 20160110957908 DF 0027084-45.2016.8.07.0001, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 13/02/2019, 1a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/02/2019 . Pág.: 270/277). 3- Não se vê motivos para a reforma da sentença, que se amparou em coisa julgada para o reconhecimento da quitação dos títulos, de maneira que, nos termos do art. 1.499, I, do CC/02, “
A hipoteca extingue-se [...] pela extinção da obrigação principal”
. 4- O arbitramento de honorários em percentual menor não remuneraria o trabalho desempenhado pelo advogado, que obteve êxito em seu trabalho, de maneira que foram atendidos aos ditames do art. 85, §2o, do CPC/15, e não violação, como sustenta o apelante”.
(N.U 0010937-70.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Quanto ao pedido de
exclusão da indenização por dano moral
, denota-se a ausência de interesse recursal, haja vista que não houve condenação neste sentido, de modo que o recurso não deve ser conhecido nesse ponto.

Já em relação aos honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa - R$245.904,56, nos termos do que dispõe o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, a tentativa de arbitramento por honorários, não prospera.

É que, a fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado.

No presente caso, tem-se que o apelante deu causa a propositura da ação, haja vista que entre a data da quitação do débito (23/01/2018) até a propositura da ação (17/08/2018) não realizou a baixa da hipoteca dos imóveis objetos da lide, mesmo que notificado extrajudicialmente.

Desse modo, a fixação da referida verba há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional.

Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto, de modo que a sentença se mostra adequada ao caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER: BAIXA DE HIPOTECA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO PREÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADAS. MÉRITO. RECURSO EM CONFRONTO COM A SÚMULA 308 DO STJ: “A HIPOTECA FIRMADA ENTRE A CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO, ANTERIOR OU POSTERIOR À CELEBRAÇÃO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA, NÃO TEM EFICÁCIA PERANTE OS ADQUIRENTES DO IMÓVEL”.
CRITÉRIO UTILIZADO NO APONTAMENTO DO VALOR DA CAUSA: EM LINHA COM O QUE DISPÕE O ART.292, II, CPC - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA: ARBITRAMENTO COM BASE NO ART. 85, §2o, DO CPC, NO PATAMAR MÍNIMO - 10% DO VALOR DA CAUSA - PRETENSÃO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE QUE NÃO ENCONTRA SUPORTE LEGAL – SENTENÇA MANTIDA
– HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS”.
(TJ-PR – Apelação no 0010039-11.2018.8.16.0194 – 6a CÂMARA CÍVEL. REL.: Desembargador Horácio Ribas Teixeira. DJ: 09/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HIPOTECA INSTITUÍDA PELA CONSTRUTORA EM FAVOR DO AGENTE FINANCEIRO – SÚMULA 308 DO STJ – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE BENS PERANTE O CONSUMIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 7o , PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA CORRETAMENTE DISTRIBUÍDO, TENDO EM VISTA O DECAIMENTO MÍNIMO DA PARTE AUTORA – MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A adjudicação compulsória é o remédio jurídico colocado à disposição de quem, munido de contrato de promessa de compra e venda ou título equivalente, não logra êxito em obter a escritura definitiva do imóvel. Se os adquirentes cumpriram com a obrigação pecuniária, quitando o valor da dívida assumida, fazem jus, portanto, à baixa do gravame hipotecário e à escrituração definitiva na matrícula do bem. A Súmula 308 do STJ prevê que a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, independente se anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante o adquirente de boa fé que quitou o bem imóvel. A construtora/incorporadora contribuiu de forma direta para que os autores não obtivessem a escrituração pública do imóvel adquirido, sendo evidente a sua responsabilidade solidária com o agente financeiro para a causa, já que foi ela que celebrou o contrato de compra e venda do imóvel com os autores, recebeu o pagamento integral, deu quitação, porém, não repassou o valor ao banco, com o qual celebrou contrato de empréstimo, oferecendo este mesmo bem imóvel para hipoteca como garantia real. A parte autora decaiu minimamente em seus pedidos, o que faz incidir o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo-se aos demandados arcarem com a integralidade dos ônus sucumbenciais e processuais.
Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão”
.
(N.U 1013315-45.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Por fim, no que diz respeito ao deferimento da tutela de urgência, não há dúvidas acerca da verossimilhança das alegações, de modo que deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E, NESSE PONTO,
NEGO PROVIMENTO
.

Em razão do trabalho adicional nesta fase recursal, majoro a verba honorária a serem suportados pelo apelante para o percentual de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020